Tribunal: STF
Processo: MS 23981
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-19
Data de publicação: 2004-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DISCRICIONÁRIO. ESCOLHA DE ASSESSORES
 DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL. DIÁRIAS E DESPESAS DE VIAGENS.
Os
Presidentes de Tribunais, por exercerem relevante função  na
estrutura administrativa do Poder Judiciário, dentro da margem de
discricionariedade que lhes é conferida, têm o poder de decisão
sobre a conveniência e oportunidade na escolha de servidores para
desempenharem funções extraordinárias relacionadas com o interesse
da administração.
Segurança concedida.